Tribunal: TJES
Processo: 5029542-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029542-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODILA DAS CANDEIAS SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029542-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA ODILA DAS CANDEIAS SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11503523. Contrarrazões Id. 11503526.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11503523), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No tocante à impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, esta não merece prosperar. O requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Ademais, inexiste prova em sentido contrário capaz de afastar a presunção legal de veracidade da referida declaração. Dessa forma, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11503517) em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação ordinária de cobrança sob o argumento de que a parte autora é servidora pública estadual ocupante do cargo de agente de polícia civil, tendo o ato de sua aposentadoria sido publicada no DOE de 26/09/2018. Face a sua aposentadoria, a autora deixou de usufruir de 01 período de férias, sendo que após solicitação de esclarecimentos junto ao Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil, este informou que não constou registro de gozo de férias dos períodos aquisitivos. Requereu seja declarado o início da contagem da prescrição a partir da publicação do ato de aposentadoria da parte Autora em 2018, condenação do réu ao pagamento de indenização a título de férias referente aos períodos aquisitivo de 2015, bem como seja determinado o pagamento quanto ao período declinado na alínea anterior, com base na última remuneração recebida pela Autora quando de sua passagem para a inatividade, antes da publicação da aposentadoria, consoante pacífica jurisprudência, perfazendo R$ 6.849,43.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, aduzindo que o direito de indenização decorre de impossibilidade de a Recorrente em poder usufruir do período de férias do qual foi alijado, conforme apontam os julgados abaixo declinados, requerendo a procedência da ação para a indenização das férias proporcionais na ordem de 5 meses e 8 dias.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em seu artigo 115, regulamenta as férias, períodos aquisitivos e respectivos gozos,
in verbis
:

Art. 115 - O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, na seguinte proporção: (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 05 (cinco) vezes;

II - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 06 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º - Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período.

§ 2º - Somente após completado o primeiro ano de efetivo exercício adquirirá o servidor público, o direito a gozar férias.(Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 3º - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4º - As férias observarão a escala previamente publicada, não sendo permitido o afastamento, em um só mês, de mais de um terço dos servidores públicos de cada setor.

§ 5º - Nos casos de afastamento para mandatos eletivos, serão considerados como de férias os períodos de recesso.

§ 6º - O servidor público afastado em mandato classista deverá observar, com relação às férias, o disposto neste artigo.

§ 7º - O período referência, para apurar as faltas previstas no incisos I a IV deste artigo, será o ano civil anterior ao ano que corresponde o direito as férias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 8º - A exoneração de servidor com períodos de férias completos ou incompletos determinará um cálculo proporcional, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

a) para indenização do servidor, na hipótese das férias não terem sido gozadas;

b) para ressarcimento ao erário público, na hipótese das férias terem sido gozadas sem ter completado período aquisitivo.

§ 9º - O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias, que não atender o limite disposto no § 1º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 10 - Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua aposentadoria, o disposto no §§ 8º e 9º deste artigo. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 11 - As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, convocação para juri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 12 - O período de férias interrompido será gozado de uma só vez, observando o disposto no artigo 118. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 148, de 17 de maio de 1999).

§ 13. As férias regulamentares de servidores públicos cônjuges poderão ser usufruídas no mesmo mês, desde que requeridas, ainda que os servidores estejam lotados em órgãos distintos da Administração Pública Estadual, e que não tragam prejuízos para o funcionamento da máquina administrativa. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

§ 14. As férias regulamentares de servidores públicos poderão ser fracionadas para serem gozadas em dois períodos de 15 (quinze) dias cada, a pedido do servidor e no interesse da administração pública. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 792, de 17 de novembro de 2014).

Compulsando os autos, é inconteste que a parte autora não usufruiu do descanso referentes ao período aquisitivo de 15/12/2015 a 15/12/2016, de forma proporcional, conforme levantamento de férias realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil do Espírito Santo, Id. 11503501- Pág. 15.

A Constituição Federal positivou como direito social o pagamento das férias acrescidas de um terço inclusive aos servidores. No caso concreto, a parte autora não usufruiu das férias a que teria direito, tendo razão em seu pleito de conversão em pecúnia, pelo que procede a pretensão.

Destaco que a tese defensiva do réu no sentido de que a parte autora não usufruiu do período de férias a que tinha direito porque não quis e/ou não comprovou não ter usufruído, não me parece razoável, a uma porque não é dado ao servidor a escolha do melhor momento para o gozo das suas férias, sendo da autoridade a que está subordinado a obrigação de concessão do período correlato, a duas porque o documento de Id. 11503501- Pág. 15 demonstra a não concessão de férias.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal (Tema 635), “
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

O STJ ainda possui entendimento pacificado no sentido de ser prescindível o prévio requerimento administrativo e “
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
” (STJ; REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007).

Na mesma linha vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Servidor Público Estadual, em regra, faz jus à percepção de 01 (um) período concessivo de férias, a cada ano de efetivo serviço prestado, admitindo-se a acumulação das férias por, no máximo, 02 (dois) períodos, nos termos do artigo 115, § 1º da Lei Complementar nº 46/1994, devendo a Administração Pública conceder ao Servidor Público, obrigatoriamente, ao menos uma das férias vencidas, antes que se complete o terceiro período concessivo, caso contrário, por consectário lógico, subsistirá direito à respectiva indenização. II.
A despeito de a norma consubstanciada no § 9º, do artigo 115, da Lei Complementar nº 46/1994, estabelecer acerca da perda do direito ao gozo das férias ou da sua conversão em pecúnia, caso acumuladas por 03 (três) ou mais períodos concessivos, certo é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, analisando situações deste jaez, vêm entendendo ser devida a indenização.

Precedentes. (...) Trata-se, de uma obrigação do Empregador em garantir o gozo do direito de férias do Empregado. Caso se entenda de forma diversa, há inconteste enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.
(...) (TJ-ES - APL: 00430233720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifo nosso)

Nesse sentido,
voto pela reforma da r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à autora da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2015/2016, proporcionalmente. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/202

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
a fim de reformar
in totum
a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS

para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à autora da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 2015/2016, proporcionalmente, no valor de R$
R$ 6.849,43 (seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)
. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/202

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)